Tribunal: TJMT
Processo: 0000878-08.2015.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000878-08.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE REZENDE - CPF: 335.509.211-87 (APELANTE), JOAO BOSCO DE REZENDE - CPF: 335.509.211-87 (ADVOGADO), ALCINDA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 166.930.511-20 (APELANTE), CLAUDIO RIBEIRO - CPF: 327.609.221-20 (APELADO), SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000878-08.2015.8.11.0004

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – CONFISSÃO DE DÍVIDA – ARROBAS DE VACA - SIMULAÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO - AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – ÔNUS DOS AUTORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, CPC - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo Juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

Não há elemento de prova que corrobore com a tese de simulação, razão pela qual deve ser considerado válido o título pactuado e o resultado dele decorrente, em observância a segurança jurídica dos contratos.

A fixação dos honorários advocatícios está em compasso com os critérios do art. 85 do CPC/2015. O STJ já pacificou entendimento de que a fixação por equidade deve ser tratada como exceção. Como regra, deve prevalecer o parâmetro de 10% a 20%, sob pena de ficar sem valor algum a regra do próprio CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
João Bosco Rezende e Alcinda Ribeiro Figueiredo
, de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito ajuizada contra
Claudio Ribeiro
, e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Suscitam a preliminar de cerceamento do direito de defesa. No ponto alegam o erro na valoração da prova e que o caso deveria ser analisado pela distribuição dinâmica do ônus da prova, por se tratar de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida. Realçam que a ação tem por objetivo declarar a nulidade do negócio jurídico simulado.

No mérito, alegam que nos termos do art. 167, do CC, a simulação pode ser alegada por uma das partes contra a outra, o que revela o interesse processual.

Aduzem que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 30/05/2011 se trata na verdade de mútuo feneratício, simulado em parceria pecuária, referente à entrega de 2.000 arrobas de vaca a serem pagas no dia 30/05/2013, com rendimento de 20% das arrobas contratadas (equivalente a 400 arrobas), adimplidas ao final do contrato.

Dizem que ocorreu novação das dívidas dos contratos de confissão de dívida realizados nos dias 04 de junho de 2008 e 04 de junho de 2009.

Asseveram que o título executivo apresenta características de simulação, porque traz em seu bojo elementos característicos dos contratos agrários.

Aduzem que o negócio simulado não pode subsistir, porque sequer fora consignado a liquidez, diante da fixação de 2000 arrobas de vaca e o rendimento de 20% do total pactuado, de modo que esta indexação é indevida.

Alertam que resta comprovada a prática de agiotagem simulada pela confissão de dívida, conduta conhecida e reiterada no âmbito da comarca.

Informam que efetuaram o pagamento total do empréstimo realizado, com pagamento de juros acima do permitido, motivo da repetição do indébito.

Por fim, alegam que o valor arbitrado a título de honorários se mostra excessivo.

Requerem o provimento do recurso para que os autos sejam devolvidos a origem para que seja realizada a inversão do ônus da prova. Postulam, de outra via, o reconhecimento do negócio jurídico simulado para declarar a nulidade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, pactuado em 30/05/2011, subsistindo somente o contrato de mútuo oneroso no valor de R$ 105.000,00, atualizado pelos encargos legais. Por fim, requerem a redução dos honorários advocatícios e que seja observado o disposto no art. 85, § 8o do CPC.

Contrarrazões (id 99438497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000878-08.2015.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito ajuizada por João Bosco Rezende e Alcinda Ribeiro Figueiredo contra Claudio Ribeiro, e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

De início, a preliminar de cerceamento de defesa, não prospera.

Com efeito, o Juízo ao sanear o feito (fls. 142/143), determinou a intimação das partes para especificar as provas a serem produzidas, no prazo de 15 dias, prazo que decorreu sem manifestação (fls. 149).

Não fosse isso, o Juízo, ao designar a audiência concentrada de conciliação, instrução e julgamento, consignou que
“as partes deverão
observar fielmente o disposto nos
arts. 450 e 451 c.c 357

do CPC”
.

Verifica-se que a audiência designada inicialmente para o dia 21 de maio de 2019, foi redesignada para 20 de junho e depois, para 03 de julho de 2019. (fls. 154)

Porém, somente em 29/06/2019, a parte autora, ora apelante, apresentou o rol de testemunha, no caso, Cairo Carvalho Resende, que compareceria independente de intimação (fls. 163).

Nesse sentido, ao realizar a audiência, o Juízo entendeu pela intempestividade da juntada do rol de testemunhas, como consignado:

“Analisando os autos, vê-se que a presente solenidade é totalmente dispensada, eis que, após a decisão de fls. 142/143 onde as partes foram intimadas para a manifestação acerca da dilação probatória, nada foi requerido.

Ademais, após a decisão de fls. 150 – que deferira a dilação probatória mesmo sem requerimento, a parte autora não depositou nos autos o rol de testemunhas de forma tempestiva, somente o fazendo após aproximadamente 03 (três) meses da intimação da decisão.

Assim resta preclusa a possibilidade de dilação probatória nos presentes autos, eis que nenhuma das partes postulou por depoimento pessoal da parte adversa e, se não bastasse, o rol de testemunhas apresentado restou intempestivo.”

De outra via, aduzem os autores apelantes que o caso deveria ser analisado pela distribuição dinâmica do ônus da prova, por se tratar de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida.

Contudo, ao que se verifica, o argumento se trata de inovação recursal, por se tratar de matéria não suscitada quando dos pedidos e tampouco decidida pelo Juízo.

Não fosse isso, certo é que a mera alegação de agiotagem, sem indícios robustos de prova que lhe confiram verossimilhança, não induzem a inversão do ônus da prova.

APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AGIOTAGEM - DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA - MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.172-32 DE 2001 - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INOVAÇÃO RECURSAL - LESÃO - PRAZO DECADENCIAL - ART. 179, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - IMPROVIMENTO.

O prazo decadencial para anulação de título emitido com suporte em lesão é de quatro anos a contar da data da sua emissão. Art. 178, I do Código Civil de 2002.

Ainda que o recorrente tenha apontado a necessidade de se inverter o ônus da prova, em razão do disposto na Medida Provisória 2.172-32, de 2001, que regula o tema nas causas em que se discuta as obrigações relativas a mútuo civil, tratando-se de inovação recursal não há como ser acolhida referida alegação.

O art. 333, I, do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0120.10.001380-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2012, publicação da súmula em 08/05/2012)

No mérito, melhor sorte não socorre aos apelantes.

O ponto central da controvérsia reside na alegação, pelos autores apelantes, de que não receberam ou tomaram em parceria a quantia de 2000 arrobas de vacas e que a natureza jurídica do contrato de confissão firmado é de mútuo, simulado em parceria pecuária para incluir juros extorsivos.

Pois bem. As partes firmaram em 30/05/2011, Contrato Particular de Confissão de Dívida, no qual os autores apelantes confessaram dever ao requerido apelado, 2.000 arrobas de vaca, a ser pago em 30/05/2013. Pactuaram, ainda, o pagamento da renda anual, em 30/05/2012 e 30/05/2013, a título de rendimentos, o equivalente a 20% do total de arrobas pactuada (2.000), o que importa em 400 arrobas de vaca anualmente.

De acordo com os autores apelantes, referido contrato se trata de mútuo feneratício simulado em parceria pecuária, o que possibilita a cobrança de encargos superiores ao legalmente permitidos.

Com efeito, acerca da invalidade do negócio jurídico decorrente de simulação, dispõe o art. 167 do CC,
in verbis
:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2o - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

No caso, em que pese às alegações dos apelantes, do conjunto probatório não se visualiza a suposta prática de simulação do negócio jurídico. Conforme o artigo 373, I, do CPC, cabe a parte autora a prova de fato constitutivo do seu direito, porém não o fizeram de maneira efetiva, porquanto os elementos probatórios trazidos não permitem a conclusão da ocorrência de vício social.

De notar-se que o título foi firmado entre as partes na presença de testemunhas e com firma reconhecida. A toda evidência, os apelantes não negam o recebimento de valores, insurgem-se, na verdade, quanto ao indexador em arrobas de vaca.

Outrossim, os documentos emitidos pela Secretaria de Fazenda (fls. 176/181), por si só, não são suficientes para elucidação do caso, porquanto por eles não se pode aferir a alegada simulação. Veja-se que tais documentos tão somente atestam que não houve a emissão de nota fiscal para os autores apelantes no período de 2008 e 2009, quando o instrumento de confissão de dívida foi firmado em 2011.

Alia-se ainda o fato de que as partes convencionaram em anos anteriores, outros dois instrumentos nos mesmos moldes, sem que fosse arguido vício no negócio.

Aliás, neste ponto, cumpre registrar que a Confissão de Dívida que se pretende a declaração de inexistência de débito, firmada em 30/05/2011, dispõe expressamente na Cláusula Quarta, que não se trata de novação:
“A confissão de dívida constante deste instrumento é definitiva e irretratável, não implicando, de modo algum, novação ou transação”
.

Assim entendido, não procede o cálculo apresentado pelos autores apelantes, partindo dos pactos anteriores.

Nesse cenário, não há elemento de prova que corrobore com a tese de simulação aventada pelos apelantes, em particular, porque não se desincumbiram do ônus da prova, razão pela qual deve ser considerado válido o título pactuado e o resultado dele decorrente, em observância a segurança jurídica dos contratos.

Nesse sentido, este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREAMBULARES - JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO IMPLÍCITO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE URBANIDADE – NÃO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURADA – INADMISSIBILIDADE DO APELO POR FALTA DE DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO (CONTRATO VACA – PAPEL) – NÃO COMPROVADA – EXORBITÂNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – AFASTADA – AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃODOS JUROS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO VALORARBITRADO – OBSERVÂNCIA AO ART.20 E PARÁGRAFOSDO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

[...]

O denominado contrato "vaca-papel", consubstanciado em juros usurários a encobrir aparentes contratos de parceria pecuária, não pode ser presumido, razão pela qual inexistentes provas contundentes a evidenciá-lo não há como reconhecer sua incidência, bem como a apontada simulação do negócio jurídico
. [...]”
.
(
N.U 0009220-67.2010.8.11.0041, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2013, Publicado no DJE 08/11/2013)

SIMULADOS – VACA PAPEL – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – ART. 167, CC – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o contrato conhecido como “vaca papel” é um pacto simulado, no qual se evidencia o empréstimo de dinheiro, com juros usurários, a encobrir aparentes contratos de parceria pecuária, sendo a sua característica mais marcante a inexistência das reses, porque só existem no papel, traduzindo a simulação fraudulenta.

No caso, os documentos juntados aos autos denotam que todos os contratos firmados entre as partes atendem as exigências legais, principalmente as escrituras públicas de confissão de dívida e de re-ratificação, as quais possuem fé pública, não ficando demonstrado que houve erro, coação, dolo ou a alegada simulação ao ponto de se proceder com anulação como alegado na inicial, restando evidente que os autores não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos a baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social, razão pela qual a r. sentença, que julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas, não merece reforma.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 0000472-81.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Não fosse isso, ainda que os apelantes conseguissem provar que ocorreu a simulação, o que não se deu, não poderiam requerer a nulidade do contrato, porquanto, ainda que simulado, possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a pactuação.

Ausente, assim, hipótese de nulidade do negócio jurídico, não há que se falar em inexistência do débito, de modo que se mantém a r. sentença.

Por fim, verifica-se que a fixação dos honorários advocatícios está em compasso com os critérios do art. 85 do CPC/2015. Aliás, acerca do tema, o STJ já pacificou entendimento de que a fixação por equidade deve ser tratada como exceção. Como regra, deve prevalecer o parâmetro de 10% a 20%, sob pena de ficar sem valor algum a regra do próprio CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ACOLHIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no REsp 1882639/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

Desprovido o recurso dos apelantes, majora-se a condenação em honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa débito, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021